Tribunal: TJBA
Processo: 8005577-42.2024.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005577-42.2024.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MILENA DE LIMA SILVA

Advogado(s)
:
JIVANALDO TIMOTEO DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE VARZEA NOVA

Advogado(s)
:
JOEL CAETANO DA SILVA NETO registrado(a) civilmente como JOEL CAETANO DA SILVA NETO, DIEGO SANTANA DE OLIVEIRA, HERALDO PASSOS JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO DE RESERVA. EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO COMPROVADA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em 16ª colocação para o cargo de Professor N-I Sede, em concurso que previa 4 vagas imediatas e 4 para cadastro de reserva, sob alegação de direito à nomeação em razão de contratações temporárias pelo Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se candidata aprovada fora do número de vagas possui direito subjetivo à nomeação; (ii) estabelecer se a existência de contratações temporárias configura preterição arbitrária apta a converter expectativa de direito em direito subjetivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, conforme entendimento firmado pelo STF no RE nº 837.311/PI (Tema 784).

4. O direito subjetivo à nomeação restringe-se aos candidatos aprovados dentro do número de vagas, nos termos do Tema 161 do STF, em razão da manifestação prévia da Administração quanto à necessidade e disponibilidade orçamentária.

5. A conversão da expectativa de direito em direito subjetivo exige comprovação de preterição arbitrária e imotivada, mediante prova robusta e inequívoca.

6. A mera existência de contratações temporárias não comprova, por si só, a preterição, sendo necessária demonstração de ilegalidade, desvio de finalidade ou ocupação de cargos efetivos vagos.

7. A prova apresentada, consistente em folha de pagamento com vínculos temporários, é insuficiente para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

8. O Mandado de Segurança exige prova pré-constituída, não sendo via adequada para dilação probatória destinada à apuração de situações fáticas complexas.

9. A jurisprudência do STF, STJ e do TJ/BA reafirma que a ausência de comprovação de preterição impede o reconhecimento do direito à nomeação de candidato em cadastro de reserva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº 8005577-42.2024.8.05.0137
, em que figuram, como agravante,

MILENA DE LIMA SILVA
, e, como agravado,
MUNICIPIO DE VARZEA NOVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)